Tribunal: TJBA
Processo: 8044836-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044836-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO MENDES DOS SANTOS e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Direito ambiental Recurso de agravo de instrumento. Pescadores. Barragem de Pedra do Cavalo. Decisão de origem que determinou a suspensão da ação individual até o julgamento da ação coletiva. Possibilidade. Tema 589 do STJ. Aguardar o trânsito em julgado da ação civil pública. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. A ação versa a respeito dos impactos resultantes dos atos praticados na barragem de Pedra do Cavalo, cujos danos poderão afetar a atividade econômica da Comunidade, inclusive dos Agravantes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a

possibilidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos da ação civil pública n° 1034043-71.2020.8.05.0001.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1353801, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.” (Tema 589).

4. Em face do escopo jurídico e social das ações civis públicas na tutela dos direitos individuais homogêneos, busca-se reconhecer o evento factual gerador comum, do qual decorrem pretensões indenizatórias massificadas, a fim de se facilitar a defesa do lesado em juízo.

5. A referida ação civil pública constitui macro-lide apta a ensejar processos multitudinários, atraindo a possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente destacado.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento

conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°

8044836-04.2023.8.05.0000
, em que são agravantes

ALBERTO MENDES DOS SANTOS e outros

e agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.